Tribunal: TJDFT
Processo: 0728962-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. PRISÃO. POSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar que negou a ordem de habeas corpus requerida pela defesa, a qual buscava salvo conduto do paciente, bombeiro militar, em razão de sua condenação a 8 dias de prisão administrativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da ordem de habeas corpus em razão de punição disciplinar militar de prisão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 142, § 2o, da Constituição Federal, não cabe habeas corpus para impugnar punições disciplinares militares.
4. O Supremo Tribunal Federal, embora reconheça a validade do §2o do art. 142 da Constituição Federal, abre a possibilidade da impetração de habeas corpus contra punições disciplinares militares nos casos em que se discute a legalidade do ato.
5. Verificado que o impetrante somente aduz razões relacionadas ao mérito do ato administrativo que determinou a prisão administrativa do militar, torna-se incabível a concessão da ordem de habeas corpus.
6. Inexistente qualquer ocorrência de prescrição nos autos, pois, tratando-se de transgressão disciplinar, o regramento aplicável é aquele disciplinado no art. 17 da Lei n.o 6.477/77 (que dispõe sobre o Conselho de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do DF) e no art. 18 da Lei n.o 6.577/78 (que dispõe sobre o Conselho de Justificação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do DF), cujo prazo prescricional é o de 6 (seis) anos.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.